Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-64.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). NATUREZA FORMAL. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO (DOLO ESPECÍFICO). COMPROVADO NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE COMO PROVA. CIRCUNSTÂNCAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O delito de falsa identidade é de natureza formal, e como tal, a lesividade já esta inserida na própria conduta, sendo presumida pelo legislador, pouco importando se o agente obteve ou não o proveito pretendido.

2. O c. STJ, a teor da Súmula 522, firmou-se no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa".

3. O Plenário do STF (RE 640.139, Relator Ministro Dias Toffoli), ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o , inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

4. Não há falar em absolvição por ausência do elemento subjetivo especial do tipo quando este se encontra devidamente comprovado nos autos.

5. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.

6. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já no patamar mínimo legal.

7. Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça.

8. Recurso conhecido e desprovido.